Tribunal: STF
Processo: RHC 56325
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-08
Data de publicação: 1978-08-08

Ementa:
1. A REGRA DO INCISO I, DO PAR 1, DO ART. 225, DO CÓDIGO PENAL, NÃO
DEVE SER APLICADA COM RIGIDEZ, E SIM COM FLEXIBILIDADE, PARA NÃO SE
IMPEDIR QUE AO ECONOMICAMENTE FRACO SE PRESTE JURISDIÇÃO. DE
QUALQUER FORMA, A DISCUTIDA REGRA NÃO TEM, POR DESTINATARIO, SÓ E
SÓ, O MISERAVEL, E SIM QUALQUER PESSOA, DESDE QUE, PARA PROVER AS
DESPESAS PROCESSUAIS, TENHA QUE SE PRIVAR DOS RECURSOS
INDISPENSAVEIS A MANUTENÇÃO PROPRIA OU DA FAMILIA. RECURSO DE HABEAS
CORPUS DESPROVIDO.